Tribunal: STF
Processo: ARE 1596933
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 67, fl. 2):

“MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração para o fim de reintegrar servidora pela retratação do pedido de exoneração voluntário antes publicação - Publicidade é um princípio constitucional do regime jurídico de direito público ao qual está submetida a Administração Direta e Indireta, independente da contratação ser baseada no regramento celetista - Jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de retratação antes da publicação, condição de eficácia do ato administrativo - Ordem negada na origem - Apelação provida com observação.”

Opostos Embargos de Declaração pela recorrida (Doc. 75), foram acolhidos, sem efeitos infringentes, “para o fim de integrar a seguinte declaração ao acórdão de fls 157/163: Por meu voto, dou provimento parcial à apelação para determinar a reintegração da impetrante ao seu posto de trabalho, com a observação de que a autarquia adote medidas para reaver os valores pagos a títulos de verbas rescisórias, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais” (Doc. 76, fl. 5).
Opostos Embargos de Declaração pela USP (Doc. 80), foram rejeitados (Doc. 81).
No Recurso Extraordinário (Doc. 89), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) aponta violação ao art. 37, caput, da CF/1988 (princípio da legalidade).
Em suas razões, alega que “descabe ao Poder Judiciário impor à Universidade uma determinação não prevista em lei, qual seja, exigir a publicidade de rescisões de contratos trabalhistas regidos pela CLT” (Doc. 89, fl. 10).
Afirma que o acórdão recorrido, “ao interpretar o artigo 37, caput, deu-lhe interpretação extensiva que claramente viola a mens legis, consignando, de forma equivocada, que a Universidade deveria ter publicado a rescisão contratual de servidor celetista, para que o ato fosse válido” (Doc. 89, fl. 10). 
Sustenta que “o entendimento sedimentado no âmbito da justiça do trabalho, (...) é o de que o pedido de demissão expressamente realizado caracteriza ato jurídico perfeito e acabado, não havendo espaço para sua rediscussão, salvo em caso de vício de consentimento na manifestação de vontade de ruptura do vínculo empregatício” (Doc. 89, fl. 12).
Em exame de admissibilidade, o RE foi inadmitido aos fundamentos de que (a) “as alegações expendidas não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (b) a análise da pretensão recursal demanda o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência ao caso da Súmula/ STF (Doc. 97).
No Agravo, a parte agravante refuta todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 101).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 89, fl. 9):

“D) REPERCUSSÃO GERAL 
A correta interpretação de um dispositivo constitucional é fundamental para a plena efetividade do Estado Democrático de Direito. A discussão aqui suscitada tem pleno potencial para se tornar recorrente nos Tribunais brasileiros, afetando a gestão dos contratos administrativos de milhares de empregados públicos que tem seus contratos de trabalho regidos pela CLT. 
Portanto, a presença de repercussão geral é inegável. A intervenção do Supremo Tribunal Federal se faz necessária para que a autonomia administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades seja garantida sob a correta interpretação do art. 37 da Constituição Federal. 
A presença de repercussão geral é, pois, inegável. “

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.
No caso concreto, o Juízo de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CLT) e das peculiaridades do caso concreto, deu provimento à apelação da parte autora para determinar a sua reintegração aos fundamentos de que (a) “não obstante, o pedido voluntário de exoneração com assinatura do respectivo Termo de Rescisão e recebimento das verbas devidas, o ato apenas teria eficácia co'a publicação, diante do regime jurídico de direito público ao qual está submetida a autarquia estadual” (Doc. 67, fl. 5); e (b) ao deixar de publicar o ato de exoneração da parte autora, é cabível a sua reintegração ao seu posto de trabalho.
Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
Adite-se que a reversão do julgado demandaria, ainda, a análise das provas dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
Nesse sentido, em casos semelhantes:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exoneração de magistrado em processo de vitaliciamento. Alegação de nulidade do procedimento. Violação do princípio da publicidade. Ausência de demonstração. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. As instâncias de origem concluíram pela ausência de nulidade no julgamento do processo de vitaliciamento do impetrante, considerando que não foi demonstrada a alegada violação do princípio constitucional da publicidade. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1553383 AgR / MG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2025)

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Convocação para nomeação de maneira diversa da prevista no edital. Princípio da publicidade. razoabilidade. Matéria infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente, reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos, bem como as cláusulas do edital do concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1514779 AgR / PE, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente